Tribunal: CARF
Processo: 10580.732297/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732297/2012-98
ACÓRDÃO
1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITHOCENTER HOSPITAL DIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, ‘a’, da
Lei no 9.249/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado, que lhe negaram provimento. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-62.232 (fls. 404 a 420) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido por meio do Auto de
Infração de fls. 2 a 57, lavrado contra o contribuinte onde constam os seus demonstrativos e
anexos, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 989.285,33.
Conforme consta na decisão recorrida, o procedimento fiscal teve por objetivo
verificar a correta aplicação dos coeficientes de presunção para apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, segundo as normas estabelecidas pelo art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, combinado com o art. 57 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Os procedimentos visaram verificar se a pessoa jurídica exerce suas atividades:
SOCIEDADE SIMPLES ou EMPRESÁRIA, também, como é o MODO DE EXPLORAR SEU OBJETO. Para
a Fiscalização, as sociedades simples exercem atividade intelectual, de natureza científica, literária
ou artística, como ocorre com a prestação de serviços por parte de profissionais liberais
(advogados, dentistas, médicos, contadores, etc). Distinção também necessária é que os atos
constitutivos e alterações das sociedades empresárias são arquivados no Registro Público de
Empresas Mercantis e as não-empresárias no registro Civil de Pessoa Jurídica.
Assim, concluiu a Fiscalização que, na apuração do imposto de renda devido
trimestralmente o contribuinte considerou o percentual de 8% sobre as receitas oriundas com a
atividade de prestação de serviço, e de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, quando
deveria utilizar o percentual de 32% na apuração da base de cálculo de ambos os tributos, vez que
NÃO cumpre o requisito para se enquadrar como sociedade empresária, e sim sociedade simples.
O Auto de Infração foi lavrado pela falta ou insuficiência de recolhimento — IRPJ e
CSLL. O lançamento de ofício materializado no auto de infração consistiu na exigência do imposto
se renda e da contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre as receitas oferecidas à
tributação federal a alíquotas menores que as devidas.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
3
Verificado o descumprimento dos requisitos impostos pela legislação, devem ser
constituídas as diferenças apuradas em procedimento fiscal, com a aplicação de
percentual de 32%. Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PERÍCIA.INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-lo
prescindível para a solução da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 23/04/2019 (fls. 426) e apresentou recurso
voluntário em 22/05/2019 (fls. 429 a 457) sustentando, em síntese: i) que presta serviços
hospitalares; é uma sociedade empresária; ii) prevalência da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da Prestação de Serviços Hospitalares
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
4
Basicamente, a controvérsia cinge-se em saber se o recorrente é uma sociedade
empresária ou uma sociedade simples, já que é optante pelo lucro presumido e terá alíquota
menor caso enquadre-se como sociedade empresária.
Os hospitais, as clínicas e os laboratórios pertencem ao setor denominado serviços.
Por meio da promulgação da Lei 9.249/1995, tais empresas podem optar ser tributadas em
relação ao Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) pelo lucro presumido, resultando
num percentual de base de cálculo de 32% sobre a sua receita bruta para fins de aplicação de
alíquota do IRPJ e CSLL.
Dentro das considerações feitas, o exercício de atividades desenvolvidas por
profissionais liberais, para fins de enquadramento como SUP, não se limitam apenas às de
natureza consultiva, mas sim todas as demais que tenham como principal finalidade o exercício
integral da profissão.
No caso de profissionais da área da saúde, as atividades não se limitam apenas as
consultas clínicas, mas se estendem a exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos e demais
provenientes da atividade como um todo, sendo equiparada inclusive a uma entidade hospitalar.
Para a Fiscalização, o contribuinte enquadra-se como sociedade simples e, para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL deve aplicar a receita bruta o percentual de 32%.
Já o contribuinte sustenta ser uma sociedade empresária e, por isso, faz jus ao
recolhimento destes impostos com percentual de 8%/12% e de 32% para a receita oriunda do
atendimento clínico.
No âmbito do CARF, a matéria restou decidida de forma pacífica pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que concluiu que a formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os
elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 (Acórdão
9101-006.538).
Além disso, o conceito de serviços hospitalares e requisitos relacionados, deve
guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial (Resp) no 1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do
CPC/73. E, dado o poder vinculante do repetitivo, não há dúvidas de que, objetivamente, serviços
hospitalares de anestesiologia, tem direito a observância dos percentuais de 8% e 12% para a
apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Nesse sentido, serviços hospitalares são aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
5
De fato, todos os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o
recorrente enquadra-se como sociedade empresária, por prestar serviços hospitalares de forma
organizada, comprovando a regularidade de sua situação sanitária e por consequência o
atendimento às normas da Anvisa, irrelevante o registro na forma de Sociedade Simples ou o
Alvará Sanitário municipal referir-se à Clínica Médica, ou seja, independente da característica ou
da estrutura do contribuinte em si.
O contribuinte explora, inegavelmente, seu objeto social, de forma organizada para
a produção de serviços, com habitualidade, reiteração e prospecção futura, tudo permeado pelo
intuito lucrativo. Possui custos inerentes à realização dos serviços, tais como funcionários próprios
e contratados para a realização dos exames laboratoriais.
Nesse mesmo sentido:
Número do processo: 10840.720798/2014-85
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed May 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2010, 2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO.
COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE
SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta,
por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei n'
9.249/95.
Número da decisão: 9101-006.538
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 9101-006.537, de 05 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10840.720687/2014-79, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de
Oliveira Pinto – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Nome do relator: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
6

Número do processo: 11060.720665/2014-59
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed May 29 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012 LUCRO PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO
DE
PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. Após o advento da Lei no 11.727, de 2008, para
fruição dos coeficientes reduzidos de presunção do lucro, além do serviço estar
entre aqueles listados na alínea "a", do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei no
9.249, de 1995, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada
sob a forma de sociedade empresária e atender às normas estabelecidas pela
ANVISA. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária,
quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte
exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o,
III, ‘ a’ , da Lei no 9.249/95. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação do
alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato
gerador do tributo.
Número da decisão: 1002-003.394
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Ailton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente) Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva
Nome do relator: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA

Número do processo: 10580.729631/2011-45
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 14 00:00:00 UTC 2025
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
7
Data da publicação: Wed May 28 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2008
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
PERCENTUAIS
DE
PRESUNÇÃO. STJ. TEMA REPETITIVO 217. SÚMULA CARF No 142. De acordo com o
decidido em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ, na tese firmada no Tema 217,
“Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
‘serviços hospitalares’, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares
‘aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde”, de sorte que, ‘em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos’”. Enquadram-se
como serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, a despeito de
existência de estrutura para internação de pacientes, atendimento 24 horas, e
disponibilidade de serviços laboratoriais, entre outros. Inteligência da Súmula
CARF no 142.
Número da decisão: 1004-000.218
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Assinado
Digitalmente Jandir José Dalle Lucca – Relator Assinado Digitalmente Fernando
Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Nome do relator: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Assim, o recurso deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
8
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$761.515,83 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009. Verifica-se a falta
de pagamento em decorrência da diferença entre o coeficiente de 32% e de 8% utilizado pela
Recorrente aplicável à atividade de prestação de serviço, entre outros procedimentos, tomografia
computadorizada, ureterolitotripsia, ultrassonografia, biopsia, eletrocoagulação, braquiterapia,
cistoscopia, implante de catéter e urofluxometria.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$227.669,50 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2009.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
9
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período. [...]
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
10
resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma
parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade
econômica. A pessoa jurídica deve manter o Livro Registro de Inventário, bem como a escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, ressalvada a hipótese, neste caso, de escriturar o
Livro Caixa, incluindo toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Via de regra, o lucro presumido é apurado mediante a aplicação do coeficiente de
8% (oito por cento) sobre a receita bruta, inclusive para serviços hospitalares. Para as atividades
expressamente relacionadas, entretanto, o coeficiente é distinto, já que o parâmetro de fixação se
relaciona- diretamente aos custos e às despesas incorridas para a realização das transações ou
operações inerentes à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora.
No caso de prestação de serviços em geral o coeficiente previsto na legislação tributária é de 32%
(trinta e dois por cento), de acordo com o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Note-se que a legislação tributária que trata de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, de modo que não cabe lhe conferir efeito retroativo, por falta de
previsão normativa (art. 111 do Código Tributário Nacional). Por esta razão, somente a partir de
01.01.2009, ocasião em que a alínea “a” do inciso III do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, começou a produzir
efeitos na ordem jurídica, um contorno normativo mais abrangente foi conferido à prestação de
serviços hospitalares englobando o auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1116399/BA, Tema 217, com trânsito em julgado em 08.11.2010 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
Tese Jurídica "Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços
hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'". [...]
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
11
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais [...], atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
12
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
A partir de 01.01.2009, a legislação de regência da matéria expressamente prevê
que para usufruir do coeficiente de apuração do lucro presumido para fins determinação dos
tributos no caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços hospitalares, a pessoa
jurídica prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
1a Condição – Sociedade Simples
A sociedade de natureza simples tem fundamentação legal no Código Civil. As
espécies societárias existentes são (a) sociedade simples pura e (b) sociedade simples limitada,
que devem ter tem seus atos constitutivos, de alteração e de extinção registrados no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Na sociedade simples pura os sócios respondem
ilimitadamente pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica e pode haver sócio que participe
apenas com serviço. Por sua vez, na sociedade simples limitada, os sócios respondem
limitadamente ao valor do capital social, desde que totalmente integralizado e o nome
empresarial prescinde de que conste parte do objeto social e não pode ter sócio que participe
apenas com serviço.
2a Condição – Normas da Anvisa
A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária n° 50, de 21 de fevereiro de 2002 e alterações determina:
Parte II [...]
2.1 – Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais [...]
1 - Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em
regime ambulatorial e de hospital-dia - atenção à saúde incluindo atividades de
promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a
pacientes externos de forma programada e continuada;
2 - Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a
pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou
com risco de vida (emergência);
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
13
3 - Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação -
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por
período superior a 24 horas (pacientes internos);
4 - Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia - atendimento a
pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e
recuperação do estado da saúde (contato direto);
5 - Prestação de serviços de apoio técnico - atendimento direto a assistência à
saúde em funções de apoio (contato indireto);
6 - Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa -
atendimento direta ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde
em funções de ensino e pesquisa;
7 - Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa -
atendimento ao estabelecimento em funções administrativas;
8 - Prestação de serviços de apoio logístico - atendimento ao estabelecimento em
funções de suporte operacional.
As quatro primeiras são atribuições fim, isto é, constituem funções diretamente
ligadas à atenção e assistência à saúde. As quatro últimas são atribuições meio
para o desenvolvimento das primeiras e de si próprias. [...]
3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS
AMBIENTES [...]
A presente norma não estabelece uma tipologia de edifícios de saúde, como por
exemplo posto de saúde, centro de saúde, hospital, etc., aqui se procurou tratar
genericamente todos esses edifícios como sendo estabelecimentos assistenciais
de saúde - EAS, que devem se adequar as peculiaridades epidemiológicas,
populacionais e geográficas da região onde estão inseridos. Portanto, são EASs
diferentes, mesmo quando se trata de edifícios do tipo centros de saúde, por
exemplo. O programa arquitetônico de um centro de saúde irá variar caso a caso,
na medida em que atividades distintas ocorram em cada um deles.
Desta forma, as diversas tabelas contidas no documento permitem que sejam
elaborados programas arquitetônicos dos mais diversos. Para tanto se deve, a
partir da definição da listagem das atividades que o EAS irá realizar, escolher os
ambientes próprios para realização das mesmas. Assim, identificando-se na
listagem de atribuições/atividades do capítulo 2 o número da atividade que se irá
realizar, deve-se procurar na primeira coluna de cada tabela esse número e
consequentemente o ambiente correspondente àquela atividade. Exemplo: caso
tenha-se definido que o EAS executará a atribuição de internação e mais
precisamente as atividades de internação de pacientes em regime de terapia
intensiva, deve-se procurar a tabela de unidade funcional internação, subgrupo
internação intensiva. Nesta tabela serão encontrados os ambientes fins “relativos
à UTI/CTI. Logicamente um programa arquitetônico de uma UTI não será
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
14
composto somente por esses ambientes. Portanto, deve-se procurar nas tabelas
relativas as atividades de apoio os ambientes complementares, como por
exemplo banheiros, copas, etc. Esses ambientes encontram-se listados abaixo das
tabelas, com a denominação ambientes de apoio.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.858, de 02.06.2020,
cujos fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI No 9.249, DE 1995. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO ATÉ
O ADVENTO DA LEI No 11.727, DE 2008.
Súmula CARF 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Consta no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.379, de 10.09.2019, cujos
fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999):
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
DEFINIÇÃO.
ASPECTO
OBJETIVO.
ATIVIDADE
EXECUTADA. LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COEFICIENTE DE 8%. FATOS GERADORES ANTERIORES AO ANO-CALENDÁRIO DE
2009.
Para a determinação do coeficiente do lucro presumido, os serviços hospitalares
sobre o qual predica a redação original do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, devem
ser compreendidos sob uma acepção objetiva, em torno das atividades exercidas
pela pessoa jurídica na promoção à saúde, com exceção de consultas médicas,
conforme definição de decisão do STJ (REsp no 1.116.399 -BA ), em sede de
recurso repetitivo, artigo 543-C do antigo CPC (Lei no 5.869, de 1973), vinculante
aos conselheiros do CARF (RICARF, Anexo II, art. 62, § 1o, inc. II, alínea “b”),
aplicável até os fatos geradores ocorridos em 2008, vez que a partir de 2009
sobreveio alteração legislativa, dada pela Lei 11.727/2008, que não foi objeto de
apreciação na decisão proferida pelo Tribunal Superior.
SUMULA CARF No 142. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO ATÉ
31/12/2008.
Predica a Súmula CARF no 142 que até 31/12/2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por
outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Para o ano-calendário de 2009, a legislação de regência da matéria expressamente
prevê que para usufruir do coeficiente de apuração do lucro presumido para fins determinação
dos tributos no caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços hospitalares, a
pessoa jurídica prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
15
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Recorrente não
comprova que pode usufruir do benefício fiscal.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/REC/PE no 11-62.232, de 28.03.2019, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Iniciando sua defesa, a impugnante, contesta a base de cálculo dos tributos
adotada pela fiscalização, afirmando que foi autuada por entender a fiscalização
que os coeficientes praticados em 2009 referentes ao IRPJ e a CSLL forma
indevidos. Nos quais deveriam ter sido de 32% e não de 8% para o IRPJ, bem
como de 32% e não 12% para a CSLL. Ou seja, o principal argumento de defesa da
contribuinte está diretamente vinculado à interpretação do artigo 15, §1o, inciso
III, alínea "a", e do art. 20, ambos da Lei no 9.249, de 1995, que estabelece os
percentuais a serem utilizados para determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, [...].
No caso da presente autuação, a interessada apresentou a Declaração de
Informações Econômico Fiscais, DIPJ, do exercício de 2010, ano calendário de
2009, com opção pelo Lucro Presumido, fls. 6/21. Na sistemática do lucro
presumido, a base de cálculo, tanto do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas,
IRPJ, quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, é apurada
segundo um regime de tributação simplificado. A que se destacar que, para os
prestadores de serviço em geral, este percentual é de 32%, isto é, presume-se que
32% da receita bruta, represente o percentual do lucro. Senão vejamos o
disposto.
Da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com alterações, destaquem-se os
seguintes dispositivos, quanto aos prestadores de serviço e a exceção aos serviços
hospitalares: [...].
Da interpretação dos artigos acima, verifica-se que, em regra, os percentuais de
presunção do lucro presumido são de 8% e de 12%, a serem aplicados sobre a
receita bruta auferida, para determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, para os serviços hospitalares. Entretanto, as prestadoras de
serviços em geral, estão sujeitas ao coeficiente de presunção de 32%. Faremos um
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
16
pequeno histórico a partir da IN SRF no 480, de 2004, onde demonstraremos os
enquadramentos pertinentes a redução de percentual para 8% dos serviços
hospitalares, para os efeitos dos cálculos para a presunção do Lucro Presumido. A
IN SRF no 480, de 15/12/2004, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
29/12/2004. Trouxe no seu bojo o artigo 27, abaixo relacionado, que,
posteriormente foi alterado pela IN SRF no 539, de 25/04/2005, as disposições
relativas aos serviços hospitalares e aos estabelecimentos hospitalares. O artigo
27 da IN 480, de 15/12/2004, revogado pela IN 539/2005: [...].
Já no mesmo artigo 27 da IN 480, de 15/12/2004, com a redação dada pela IN SRF
no 539, de 25/04/2005, dispõe o seguinte: [...].
Como se constata nos dispositivos normativos citados, na vigência destes, a
definição de serviços hospitalares abrange aqueles prestados por empresário ou
sociedade empresária que atendam ao requisito do art. 27 da IN SRF n.o 480, de
2004, e aos requisitos implementados pela alteração do art. 27 da IN 480/2004,
dada pela IN SRF n.o 539, de 2005. Além dos exerçam uma ou mais das atribuições
previstas no art. 23 da IN SRF 360/2003.
E o que se verifica nos autos é que, a impugnante se declara prestadora de
serviços de consulta com hora marcada em Urologia, Tratamento de Cálculo Renal
por Litotripsia Extracorpórea, Avaliação de Próstata e de Impotência Sexual
Masculina, Infertilidade Masculina, Incontinência Urinária, Ultrassonografia em
Geral, Avaliação Urodinâmica Computadorizada.
DA NORMA JURÍDICA E A APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DE IRPJ E DA CSLL -
32% RESPECTIVAMENTE A PARTIR DA LEI No11.727, DE 23 DE JUNHO DE 2008 E
OS EFEITOS TRAZIDOS PELO RECURSO ESPECIAL No 1.116.399/BA Até então, no
âmbito da Receita Federal do Brasil o conceito de serviços hospitalares era
estabelecido de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19, de
07/12/2007 (DOU de 10/12/2007):
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares,
a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de
estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de pacientes,
garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos. Parágrafo
único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
17
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem
oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Logo a seguir foi editada a Instrução Normativa RFB no 791, de 10 de dezembro de
2007, que alterou o art. 27 da Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, para que
este ficasse em consonância com o disposto no ADI RFB no 19, de 2008.
Ocorre que o alcance dos atos normativos emanados pela Secretaria da Receita
Federal sobre o tema foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA, com a seguinte ementa: [...].
Nota-se que o Tribunal entendeu que a interpretação da expressão "serviços
hospitalares" deve ser baseada em critérios objetivos, ou seja, de acordo com a
atividade desempenhada pelo contribuinte, não podendo o Fisco emanar atos
normativos alargando os requisitos definidos em lei como necessários para
fruição do benefício fiscal (redução da alíquota de presunção para determinação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL), portanto, posicionou-se o STJ no sentido
de que os atos da RFB não poderiam estabelecer critério subjetivo para
enquadramento no conceito de serviços hospitalares.
Pertinente também analisar o alcance das decisões emanadas pelo STJ quando
estas estiverem submetidas ao regime do art. 543-C do antigo Código de Processo
Civil (sistemática dos recursos repetitivos), para verificar a aplicabilidade dos
requisitos instituídos pela IN SRF no 306/2003, Solução de Divergência no 11 de 21
de julho de 2003, ADI no 18, de 23/10/2003, IN SRF no 480/2004, IN SRF no
539/2005 e ADI no 19, de 07/12/2007.
O art. 19 da Lei 10.522, de 19 de julho 2002 assim dispõe sobre o tema: [...]
Portanto, nos termos do supracitado comando legal é dispensada a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de apresentar contestação nos casos de
matérias decididas de modo desfavorável em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-C do antigo CPC (recursos repetitivos). Ainda, o referido
normativo estabelece que nessa hipótese, após manifestação da PGFN, a RFB
deixará de constituir os créditos tributários relativos à matéria, e, caso já
constituídos, o lançamento deverá ser revisto de ofício.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, regulamenta a
forma de comunicação entre a PGFN e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o,5o e 7o da Lei 10.522/2002, in verbis:
[...].
Na página da RFB na Internet1 encontram-se relacionadas as matérias
comunicadas pela PGFN à RFB às quais se aplicaria o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o da
Lei 10.522/2002. Para tais matérias, a RFB estará vinculada às decisões
desfavoráveis a Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ). Nos termos
do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, a manifestação da PGFN dar-
se-á por meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da matéria
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
18
decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões suscitadas pela
RFB.
A conceituação de serviços hospitalares para fins de pagamento dos tributos com
alíquota reduzida foi objeto da Nota PGFN/CRJ no 359/2017 (relacionada ao
Recurso Especial no 1.116.399/BA, cuja ementa encontra-se acima transcrita). O
entendimento veiculado nessa Nota vincula a RFB, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 e dos §§ 4o,5o e 7o
da Lei 10.522/2002.
O entendimento da Procuradoria veiculado na referida Nota é similar ao adotado
pelo STJ, concluindo não ser obrigatório o desenvolvimento da atividade no
interior do ambiente hospitalar para que seja enquadrado no conceito de serviço
hospitalar. Entende-se que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde". [...]
Portanto, como demonstrado, a decisão emanada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA
vincula a Receita Federal do Brasil, cabendo ao órgão rever de ofício os créditos
constituídos sob tal fundamento, invalidando os atos infralegais editados pela
Receita Federal do Brasil impondo requisitos para o reconhecimento da natureza
hospitalar de serviços tributados pelo lucro presumido, que se fundamentaram
nos atos infralegais emanados pela Receita Federal do Brasil, a exemplo da IN RFB
no 791/2007.
Tais atos, como é de se compreender, tiveram que ser ajustados à redação da Lei
no 11.727/2008, no sentido de regulamentar o requisito da constituição do
contribuinte como sociedade empresária para os fatos gerados ocorridos a partir
do ano-calendário 2009.
Ou seja, com a publicação da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, com efeitos a
partir de 01/01/2009, criaram-se novas exigências para que as atividades de
serviços hospitalares gozassem do benefício da redução do percentual de
presunção, como descrito abaixo: [...].
DA MULTA CONFISCATÓRIA - 75% O lançamento efetuado pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal guardou consonância com a lei. Tendo em vista, o disposto no
artigo 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada” que forma
fundamentados na apuração do fato gerador e a sua aplicação a lei que regeu o
lançamento, no caso em epígrafe, artigo 15, §1o, inciso III, alínea "a", e do art. 20,
ambos da Lei no 9.249, de 1995. Não traz o lançamento ordem de valor sobre o
patrimônio do contribuinte. Busca a atuação fiscal o cumprimento do artigo 142
do CTN, onde ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito
tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-financeira do sujeito
passivo.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
19
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria,
porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito
confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o contribuinte a
não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias. Tendo em vista que a multa de ofício está amplamente amparada por
lei, não há que se alegar o princípio do não-confisco, já que é a lei que define seus
percentuais de aplicação. Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, nos
termos das normas que regem a matéria.
DO PEDIDO DE PERÍCIA A necessidade de perícia é fator de constatação em caso
de dúvida quanto aos fatos e a tipificação do fato gerador, pela autoridade
julgadora. O artigo 156 do Código de Processo Civil, referido em aplicação
subsidiária ao Decreto n. 70.235/72, segundo o qual o julgamento será assistido
por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico. [Todos] os elementos constam do contencioso e mais as provas
anexadas pela impugnante em sua defesa (fls. 201/228).
Por conseguinte, conclui-se que a perícia, não trará informação que possa elucidar
ou alterar os entendimentos constantes nesse processo, visto que, a análise dos
fatos e das provas, independem de conhecimento técnico ou específico que já não
tenha sido anexado ao processo administrativo, qual seja, a condição de direito
não observada pela impugnante em relação à sua constituição como sociedade
simples DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E, para as análises finais passo a relatar as
nossas constatações e verificações sobre os argumentos e decisões trazidas a essa
lide, bem como, da comprovação dos fatos trazidos pela Autoridade Fiscalizadora
e pela Impugnante.
A) DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO VINCULADA
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, não comporta juízos valorativos nem mesmo diante de opiniões
de ilustres tributaristas. No mais, o julgador administrativo, em razão da sua
vinculação legal, deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
tributários (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011). Portanto, o
Auditor Fiscal apenas, exerceu e executou os procedimentos legais, efetuando a
aferição da diferença de cálculo dos tributos devidos, e, consequentemente, a
autuação pelo não cumprimento da lei. Esse procedimento, guardando
consonância com os dispositivos do CTN, vide os artigos 142, 145 e 147 desta Lei.
No caso, dos autos o descumprimento do cálculo e do pagamento do IRPJ e da
CSLL, apurados indevidamente pelo contribuinte. Por conseguinte, aplicou à
Fiscalização a correta exigência fiscal, que considerou como receitas auferidas os
valores constantes dos serviços prestados.
B) DO REGISTRO CIVIL - ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
20
O Código Civil reservou destaque para os tipos de sociedades simples e
empresárias, conforme os artigos 966, 967 e 982, explicitando a distinção entre as
espécies. das demais sociedades já existentes. Analisando todas as alterações
contratuais havidas desde a constituição, a impugnante alterou, o seu objeto
social, contudo, sendo, sempre sociedade simples. Portanto, não alterou a sua
personalidade jurídica. No mesmo Código Civil em seu artigo 45 dispõe: [...].
Ou seja, a manifestação de alteração de sociedade simples para sociedade
empresária que configuraria para a empresa "situação de direito", e, para o gozo
dessa personalidade jurídica, conforme dispôs a Lei, jamais ocorreu. Naquele ano
de 2009 a empresa continuou sendo Sociedade Simples.
E, a doutrina assim assevera nas palavras de Maria Helena Diniz, vide:
1. Início da personalidade jurídica. Adotando o sistema das disposições
normativas, muito repetido em diversas outras legislações, o direito brasileiro
consagrou a regra geral e inderrogável de que a pessoa jurídica apenas adquire
personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no respectivo
registro. Buscou-se, com isso, atender a uma necessidade de conferir segurança
jurídica às relações mantidas por tais empresas, na medida em que permite a
todos os terceiros conhecer a regularidade e a consequente capacidade da pessoa
jurídica com quem se relacionam. Apenas excepcionalmente exige o direito que,
além do registro, as pessoas jurídicas dependam de aprovação ou autorização
para poder exercer suas atividades.
2. Procedimento e fases da constituição da pessoa jurídica. Maria Helena Diniz
divide o procedimento de constituição das pessoas jurídicas em duas fases. A fase
do ato constitutivo, que deve ser escrito e a fase do registro público. [...]- Maria
Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 242 ed., São Paulo, Saraiva,
2007, p. 262.
Dentre as exigências da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, com efeitos a
partir de 01/01/2009, para as empresas se revestirem das condições de serem
atividades de serviços hospitalares, possam gozar do benefício fiscal da redução
do percentual de presunção está entre elas ser Sociedade Empresária, portanto,
não poderá ser Sociedade Simples. A requerente anexou às fls. 207, imagem do
que seria o seu Alvará de Funcionamento é o que se constata, mais uma vez, é
que a sua natureza é de Sociedade Simples [...].
Declarou a impugnante ser uma Sociedade Civil tendo por objeto social o
atendimento hospitalar e ambulatorial, nas especialidades de urologia e
diagnóstico por imagem. (fls. 202), ou seja, declarar-se não é o mesmo que
configurar-se e credenciar-se com os registros cabíveis e necessários, exigidos no
Código Civil. E, constata-se que, o auto de infração trouxe os elementos
necessários para a manutenção da cobrança. E, pela ausência nos autos de
comprovação dos fatos suscitados pela impugnante, que justificassem o seu
pleito.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.931 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732297/2012-98
21
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, no sentido de que seja MANTIDO o crédito
tributário decorrente do lançamento de ofício.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/REC/PE no 11-62.232, de 28.03.2019,
está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária. Por conseguinte, não cabe razão e à Recorrente.
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 523
DF CARF MF
Original